Tribunal: TJSP
Processo: 2173225-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PENHORA – VEÍCULOS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM BASE NO ART. 833, INCISO V – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – DECISÃO MANTIDA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO PELO DE TRANSFERÊNCIA – INADMISSIBILIDADE, NAS

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PENHORA – VEÍCULOS – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM BASE NO ART. 833, INCISO V – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – DECISÃO MANTIDA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DO BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO PELO DE TRANSFERÊNCIA – INADMISSIBILIDADE, NAS CIRCUNSTÂNCIAS – RECURSO IMPROVIDO